Tribunal: TJDFT
Processo: 0705990-97.2021.8.07.0009
Órgão julgador: ANA CLAUDIA LOIOLA DE MORAIS MENDES
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-11-22
Data de publicação: 2021-12-02

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL. JUNTADA DE PROVAS APÓS PROLAÇÃO DA SENTENÇA. IMPOSSIBILIDADE. PRECLUSÃO DA FASE PROBATÓRIA. AGRESSÃO VERBAL. HONRA SUBJETIVA. PROVA SUFICIENTE. DANO MORAL CONFIGURADO. VALOR ADEQUADO E RAZOÁVEL DA INDENIZAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
I. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte autora em face de sentença que julgou procedente, em parte, o pedido deduzido na inicial para condenar o requerido ao pagamento de R$ 2.000,00 (dois mil reais) a título de indenização por danos morais, por afronta aos atributos da personalidade da parte autora. Inconformada, pretende a reforma da decisão de mérito, para majorar o quantum indenizatório ao patamar de R$ 10.000,00 (dez mil reais), eis que o valor fixado na sentença se fora da proporcionalidade e da razoabilidade.
II. Recurso próprio e tempestivo, custas e preparo recolhidos (ID 29455773). O prazo para contrarrazões transcorreu in albis.
III. Na espécie, em 31/07/2020 (ID 29453580), a parte recorrente, foi comunicada pelos vizinhos que o recorrido havia lhe injuriado, chamando-lhe de “vagabunda” (ID 29453576). Ademais, o réu participou de audiência virtual designada, porém não contestou o pedido, o que implica necessidade do reconhecimento de revelia, de modo que se presumem verdadeiros os fatos articulados na inicial e sendo necessário o acolhimento da pretensão deduzida, uma vez que aquele sequer apresentou qualquer fato impeditivo, modificativo ou extintivo ao direito da parte requerente (ausência de impugnação).
IV. Nesse quadro, observa-se configurado o dano moral indenizável, com fundamento nas premissas estabelecidas nos arts. 186 e 927 do Código Civil.
V. A par do exposto, não merece reforma a r. sentença de origem que condenou a parte recorrida à reparação ao dano moral causado à parte recorrente.
VI. Quanto ao valor arbitrado, a indenização por danos morais possui três finalidades, quais sejam, a prestação pecuniária serve como meio de compensação pelos constrangimentos, aborrecimentos e humilhações experimentados pela parte recorrida, punição para a parte recorrente e prevenção futura quanto a fatos semelhantes.
VII. Não há um critério matemático ou padronizado para estabelecer o montante pecuniário devido à reparação. O valor da reparação deve guardar correspondência com o gravame sofrido, devendo o juiz pautar-se nos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, sopesando as circunstâncias do fato e as condições pessoais e econômicas das partes envolvidas, assim como o grau da ofensa moral e sua repercussão.
VIII. Atento às diretrizes acima elencadas, entende-se o montante arbitrado na r. sentença, de R$ 2.000,00 (dois mil reais) para a parte autora, como suficiente para, com razoabilidade e proporcionalidade, compensar os danos sofridos sem, contudo, implicar em enriquecimento sem causa, diante das circunstâncias que envolvem o caso concreto.
XI. Recurso conhecido e não provido. Condeno a parte recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios que fixo em 10% sobre o valor da condenação.
XII. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei no 9.099/95.